Tribunal: TJBA
Processo: 8060394-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060394-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELIO JOAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais que julgou procedentes os pedidos para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado, determinando a restituição de forma simples dos valores pagos a maior, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e fixar honorários em 10% sobre o valor da condenação. A insurgência recursal do autor visa exclusivamente à restituição em dobro do indébito e à fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em definir se a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve recair sobre o valor atualizado da causa, diante das peculiaridades da condenação imposta na sentença.

III. Razões de decidir

3.
Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a restituição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé, sendo plenamente cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, regra esta aplicável aos contratos celebrados após a data de 30/03/2021.

4.
Constatada a manifesta abusividade da cobrança operada pela instituição financeira em contrato celebrado no dia 07/11/2023, impõe-se de forma inconteste a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente do consumidor.

5.
Em ações revisionais nas quais o principal proveito econômico almejado é a readequação das cláusulas do contrato e a sentença proferida revela-se ilíquida, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC/2015, devendo incidir imperativamente sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido
.

Tese de julgamento
: "1. A restituição em dobro de indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva em contratos firmados após 30/03/2021. 2. Em sentenças ilíquidas decorrentes de ação revisional, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8060394-76.2024.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante

MARCELIO JOAO DOS SANTOS

e como
A
pelad
o

BANCO AGIPLAN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07